Tribunal: TJES
Processo: 5008341-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008341-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXIA LEITE GAIGHER
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008341-58.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX.

RECORRIDO
: ALEXIA LEITE GAIGHER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO PROUNI. REDUÇÃO DE BOLSA DE 100% PARA 60% POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MEC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO ALUNO QUANTO A ALELTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora, aluna do 9º período do curso de Medicina, reprovação automática no módulo “Saúde do Adulto”, sob o fundamento de que, após suposta constatação de fraude durante avaliação teórica, sua prova foi zerada e houve reprovação direta, sem observância das normas previstas no Regimento Interno e no Manual do Aluno. Pede nestes termos, a declaração de nulidade da penalidade disciplinar de advertência por escrito do ato de reprovação direta da requerente no módulo C do curso de medicina contratado junto a Ré.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Requerido consiste em definir se a reprovação automática da autora e a aplicação de penalidade disciplinar observaram as regras estabelecidas no Regimento Interno e no Manual do Aluno da própria instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Isto porque, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Analisando o acervo probatório, verifica-se que embora as universidades gozem de autonomia didático-científica e disciplinar (art. 207, CF), deve observar estritamente as normas previstas em seu próprio Regimento Interno e no Manual do Aluno ao instaurar e decidir procedimento administrativo disciplinar, por força do seu dever de informação previsto no art. 6º, III do CDC, e da própria expectativa de cumprimento contrato de ensino havido entre as partes, que deve ser exercida dentro dos limites da legalidade, boa-fé e razoabilidade, especialmente quando implicar prejuízo direto ao aluno.

6. Nesse sentido, analisando detidamente as provas dos autos, inexiste previsão regimental para reprovação automática como medida decorrente da aplicação de método fraudulento na avaliação do realizada pelo aluno. Pelo contrário, como bem pontuou o juízo de origem, o Como e não havendo deliberação colegiada conforme exigido no Manual do Aluno, prevê a possibilidade de reflexo da conduta na avaliação atitudinal do módulo, de modo que, pela interpretação semântica da referida redação, a aplicação da penalidade não é automática. Assim, considerando que avaliação atitudinal do módulo não seguiu o próprio procedimento previsto nos regramentos internos da Requerida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)